Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0724228-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CAMILA DOS SANTOS FERNANDES RECLAMADO: JUIZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, interposta por C.D.S.F. em face de decisão do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília/DF (ID 17778430 - Pág. 10/12), proferida no processo de requerimento de medidas protetivas de urgência (autos no 0717857-03.2020.8.07.0016), que, embora mantendo a determinação de instalação de equipamento para uso da tornozeleira eletrônica, para fins de monitoração do requerido L.J.E., suspendeu a decisão de ID 17778415 - Pág. 21/24 e deferiu o pleito do requerido para que não seja colocada a monitoração eletrônica e ele possa sair do Distrito Federal, pelo prazo de 90 dias. Pretende a reclamante a manutenção da decisão que determinou a monitoração eletrônica, a fim de que a requerente tenha sua vida, integridade física e psicológica não violadas. Consta dos autos que os envolvidos mantiveram relacionamento por cerca de 10 meses (dez meses) e estão separados desde outubro de 2018, não advindos filhos do relacionamento. Nos autos no 0717857-03.2020.8.07.0016, a ofendida C.D.S.F., ora reclamante, formulou requerimento de medidas protetivas de urgência em desfavor de L.J.E. em razão da prática de ameaça ocorrida em 22/04/2020, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme Ocorrência no 42.152/2020 – 2a DP em razão de ameaça perpetrada por L.J.E. em 22/04/2020 (ID 17777158 – Pág. 1/5). As medidas protetivas de urgência foram deferidas, determinando-se a L.J.E a “proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar determinados lugares” (ID 17777158 – Pág. 7/10). Foram noticiados pela requerente diversos descumprimentos das medidas protetivas impostas a L.J.E, conforme Ocorrência no 1.853/2020 – 2a DP (ID 17778410 – Pág. 21/23) e Ocorrência no 1.952/2020 – 2a DP (ID 177778413- Pág. 6/8). Registra-se que, diante de tais ocorrência foram formulados pedido de prisão e de monitoração eletrônica de L.J.E, os quais restaram indeferidos (ID 17778410 – Pág. 6 e 30). Em 18/06/2020, por meio da Ocorrência no 62.662/2020 – 2a DP, a reclamante novamente noticiou o descumprimento das medidas protetivas impostas a L.J.E (ID 17778415 – Pág. 7/9). Diante desse novo fato, foi proferida decisão, em 22/06/2020, que recrudesceu as medidas preventivas anteriormente impostas, determinando: a elevação da distância de proibição de aproximação da vítima para 500 (quinhentos) metros; a inclusão da proibição de frequentar a área do parque da EQN 104/105 e a monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias (ID 17778415 – Pág. 21/23). Porém, em audiência realizada em 13/07/2020, o d. Juízo a quo, diante do pedido formulado pela Defesa do Requerido, para que ele saísse de Brasília pelo período de 90 (noventa) dias, proferiu a seguinte decisão, contra a qual se insurge por meio da presente reclamação criminal: Em que pese os argumentos da Defesa do Requerido, verifico a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima, conforme determina a Lei 11340/06. Ao contrário do que falado pela Defesa do Requerido, demonstrado especialmente pelo vídeo acostado no ID. 66441369 que o Requerido tem descumprido as decisões judiciais. Nesta esteira, acolhendo a manifestação da Defesa da vítima e do Ministério Público, mantenho a decisão ID 65996887, determinando a instalação de equipamento para uso da tornozeleira eletrônica, para fins de monitoração, pelos próprios fundamentos. Todavia, considerando que a Defesa do Requerido propôs a saída de seu cliente de Brasília, no prazo de 24h, pelo período de 90 dias, verifica-se que a saída do Requerido do Distrito Federal poderá trazer ainda mais tranquilidade à integridade física e psicológica da vítima, razão pela qual, por ora, suspendo a decisão Id 65996887 e defiro o pleito para que não seja colocada a monitoração eletrônica e que o Requerido possa sair do Distrito Federal, pelo prazo de 90 dias (...). A reclamante alega que se trata de decisão contraditória, pois, apesar de manter a decisão de monitoração eletrônica, na prática suspendeu a referida medida. Assevera que, se “não há como garantir que o agressor de fato realizará a viagem pretendida, mais grave, pois não há garantia de que permanecerá no local informado, perpetuando na vítima sensação de insegurança e angústia”, ressaltando os inúmeros descumprimentos dos comandos judiciais por parte do requerido. Sustenta que “as medidas protetivas visam garantir, além da segurança física, a integridade psicológica da vítima, que é alvo da violência reiterada perpetrada pelo ofensor, que sob pretexto de frequentar uma praça, conversar com os amigos e se divertir, tem por real intenção constranger a vítima e, através de comportamento machista e agressivo, demonstrar que ele pode frequentar o local mesmo ostentando contra si uma proibição legal”, bem como salienta os transtornos psicológicos causados na reclamante e colaciona documentos. Requer, liminarmente, a revogação da decisão que substituiu a instalação da monitoração eletrônica pela autorização de viagem, mantendo-se a determinação de monitoramento. No mérito, pede o provimento da reclamação para manter a monitoração eletrônica e as demais medidas deferidas na decisão que se pretende restabelecer. Subsidiariamente, no caso de o requerido já ter se ausentado do Distrito Federal, pede a fixação de condição cautelar especial para determinar que o requerido informe o local de permanência no período de 90 dias e se apresente semanalmente perante a autoridade policial competente, a fim de atestar a sua permanência na cidade de Porto Alegre. É o breve relatório. DECIDO. De início, conforme consta do art. 232 do RITJDFT “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à fata de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” No caso, a reclamante alega que se trata de decisão contraditória que, apesar de manter a decisão de monitoração eletrônica, na prática suspendeu a monitoração eletrônica do requerido L.J.E. Com efeito, colhe-se dos autos que, diante de reiterados descumprimentos das medidas protetivas de urgência em favor de C.D.S.F, foram recrudescidas as medidas impostas a L.J.E, incluindo-se a monitoração eletrônica. Em análise preliminar, verifica-se que a adequação da medida imposta pelo 1o Juizado de Violência Domestica e Familiar Conta a Mulher de Brasília, conforme bem pontuado pelo Ministério Público (17778415 - Pág. 19/20): (...) há indicativos de que a conduta do requerido é abusiva, sendo necessário o agravamento de sua situação cautelar. Por outro lado, a decretação da prisão preventiva é medida extrema, a ser decretada apenas em situações excepcionais, quando outras medidas menos gravosas se mostrarem insuficientes. O MP considera que há medidas alternativas à prisão suficientes à proteção da requerente, qual seja, a inclusão da área do parque da EQN 104/105 na área de proibição de circulação pelo requerido, a elevação da área de não aproximação de 300m para 500m (a fim de não restar dúvidas quanto à proibição de perseguição) e seu monitoramento eletrônico, além da prorrogação da vigência da MPU diante da notícia de descumprimento. Ocorre que a Defesa de L.J.E. juntou aos autos documentos que comprovam que, no dia 14/07/2020, ele saiu do Distrito Federal com destino a Porto Alegre/RS, conforme comprovante de embarque (ID 17778430 - Pág. 34), e, posteriormente, se deslocou para a cidade de Dom Pedrito/RS, conforme bilhete de passagem terrestre (ID 17778430 - Pág. 36). Nesse contexto, diante da informação de que L.J.E. não mais se encontra no Distrito Federal, resta prejudicado, nessa análise de cognição sumária, o pedido de monitoração eletrônica do requerido. Contudo é inegável que o simples fato de o requerido ter se ausentado do Distrito Federal não impede o seu retorno de forma clandestina, ou seja, tal medida não se mostra capaz de conferir segurança e tranquilidade à reclamante, especialmente diante dos reiterados episódios de descumprimento das medidas protetivas de urgência já impostas. Nesse contexto, DEFIRO a liminar para determinar ao requerido L.J.E. que indique o endereço em que permanecerá, bem como se apresente, semanalmente, à autoridade policial competente, a fim de atestar a sua permanência no local. Solicitem-se as informações. Intime-se a parte contrária, nos termos do art. 236, parágrafo único, do RITJDFT para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Intimações necessárias. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR